Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708591-95.2024.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o apelante, pelo correio com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id 70212214), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR